Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-67.2019.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001731-67.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANGLES DOS SANTOS LINO - CPF: 695.990.171-53 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ZIULMAR DA COSTA SILVA - CPF: 828.522.781-20 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WANGLES DOS SANTOS LINO - CPF: 695.990.171-53 (RECORRIDO), ZIULMAR DA COSTA SILVA - CPF: 828.522.781-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001731-67.2019.8.11.0001 – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO.

WANGLES DOS SANTOS LINO e outro.

RECORRIDOS: WANGLES DOS SANTOS LINO e outro.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

E M E N T A

POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FARDAMENTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005 – INCLUÍDO PELA LC 244/200 E REGULAMENTADO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR DO AUXÍLIO ETAPA-FARDAMENTO DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DO POSTO OCUPADO PELO POLICIAL MILITAR – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso,
promovido até o dia 01.01.2016
, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação (art. 79 e 80- A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014)” (Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

COBRANÇA DE AJUDA FARDAMENTO 2016, 2017, 2018 – ART. 129 E SEU § ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA AJUDA FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO – PAGAMENTO REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE – PAGAMENTO NÃO EFETUADO POR CONTINGÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS – RECURSO DE WANGLES DOS SANTOS LINO E OUTRO CONHECID E PROVIDO.

É devido ao Militar o benefício do auxilio fardamento requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, do qual somente não foi pago por contingências orçamentarias.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou de
ofício, via controle difuso, a INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL SUBJETIVA (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e condenou o recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento aos recorridas ao auxílio uniforme previsto na Lei Complementar nº 231/2005 referente às promoções ocorridas nos anos de 2015 e 2014, respectivamente, acrescido de juros moratórios calculados com base na caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, desde as respectivas promoções.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fáticos jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1. Do caráter indenizatório da verba pretendida – Da ausência de provas autorais – Do entendimento uniforme da Turma Recursal.

2. Das razões recursais dos recorrentes WANGLES DOS SANTOS LINO e outro.

2.1.
Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente ESTADO DE MATO GROSSO.

1.1.
Do caráter indenizatório da verba pretendida – Da ausência de provas autorais – Do entendimento uniforme da Turma Recursal.

Rejeito tal tese recursal, eis que, é inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, incluído pela LC nº 244 de 17 de abril de 2006.

Isto porque, o art. 4º do Decreto Estadual nº 8.178 de outubro de 2006, que regulamentou o pagamento do auxílio fardamento e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não englobou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, conforme se verifica,
in verbis
:

“Art. 4º. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005”.

Ademais, impende ressaltar que em sede administrativa foi reconhecido o direito do recorrido ao recebimento do auxílio fardamento, conforme os documentos acostados na exordial, e que o pagamento somente não foi realizado por ausência de dotação orçamentária.

Com efeito, verifico que o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005, “
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”,
não faz referência à carreira do oficial, mas sim ao posto que ocupava no momento em que surge o direito ao recebimento de tal auxílio.

Desta forma, o recorrido tem direito ao recebimento do auxílio fardamento pretendido, em razão de sua promoção ao Posto de 1º Tenente da PM da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso – PMMT.

A respeito do tema, foi editada a Súmula 01 da Fazenda Pública pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que tem a seguinte redação:

Súmula 01: O Oficial, Subtenente ou Sargento da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, promovido até o dia 01.01.2016, tem o direito de receber a verba denominada etapa fardamento, no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, salvo se o uniforme tiver sido fornecido pela Corporação. (art. 79 e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014). (Aprovada em 19/09/2017)

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais de decisões proferidas pela Turma Recursal de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO – INAPLICABILIDADE DO ART. 80-A DA LC 231/2005, INCLUÍDO PELA LC 244/2006 E REGULAMENTO PELO DECRETO ESTADUAL 8.178/2006 – PAGAMENTO DO AUXÍLIO – DIREITO RECONHECIDO ADMINSTRATIVAMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme se extrai da inicial, o recorrido pugna pela condenação do Recorrente ao pagamento de auxílio fardamento, frente à sua promoção ao cargo de 2º TENENTE da Polícia Militar de Mato Grosso, aduzindo que, muito embora tenha sido reconhecido seu direito na esfera administrativa, não recebeu o que lhe era devido, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária.

2. Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

3. O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

4.
Desse modo, faz jus o recorrido ao auxílio perquirido, frente à sua promoção ao Posto de 2º TENENTE.

5.
De início, importa destacar ser inaplicável aos oficiais da PM/MT o disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, incluído pela LC nº 244/2006.

6.
Conforme o art. 4º do Decreto Estadual nº 8.178/2006, que regulamentou o pagamento do auxílio em questão e determinou que o recorrente fornecesse o fardamento aos policiais e bombeiros militares, não abarcou os casos de promoção dos oficiais, subtenentes e sargentos, vejamos: “Art. 4º. Aos Oficiais, subtenentes e sargentos, quando promovidos e aos Aspirantes a Oficial, quando declarados, obedecerão ao disposto na Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005”.

7.
Ademais, é de se ressaltar a inaplicabilidade do disposto no art. 80-A da LC nº 231/2005, uma vez que se mostra incontroverso nos autos que houve o reconhecimento do auxílio na seara administrativa.

8.
Dispõe o art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005 que: “Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um auxílio correspondente ao valor de menor subsídio DO SEU POSTO ou de sua graduação, para aquisição de uniforme”.

9.
O art. 26 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe: “Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente”.

10.
Em nenhum momento, a lei fez referência à carreira do oficial, mas sim, ao posto que o servidor público ocupa no momento em que surge o direito ao auxílio fardamento, apresentando-se totalmente equivocada a interpretação levada a efeito pela Administração Pública.

11.
A opção pelo legislador quanto ao termo “posto” fica evidenciada quando analisado o artigo 78, § 1.º, da LC 231/2005, que em referência ao Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados, dispôs que o auxílio será pago no valor correspondente ao menor subsídio “dos praças”, fazendo referência a uma carreira.

12.
No caso dos oficiais, optou o legislador fosse a base de cálculo “o menor subsídio DO SEU POSTO”, em evidente menção a uma qualidade/atributo pessoal do policial militar, quando poderia livremente ter feito menção “ao menor subsídio dos oficiais”.

13.
A alegação do Estado em sede de recurso de que a parte recorrida não teria comprovado a compra do fardamento, se torna sem sentido algum, quando se observa que foi reconhecido o direito na esfera administrativa, não demandando maiores aprofundamentos a matéria.

14.
Em relação à correção monetária, saliento que, conforme decidido no Recurso Repetitivo 1.492.221 –RS,
tema 905 do STJ, firmou-se a tese de aplicabilidade exatamente pelo IPCA-E, exatamente como nos moldes da sentença;

15.
A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 84/2017, por meio do qual a Ilustríssima Promotora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes,
DE ONDE EM SEDE DE SESSÃO, COMO REGISTRADO NA ATA, OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MANIFESTOU A AUSÊNCIA DE INTERESSE.

16.
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.
Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

17.
VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

18.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(RI nº 1000222-04.2019.8.11.0001, TRU, Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgamento: 13.02.2020 – SISTEMA PJE).

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA AUXILIO FARDAMENTO – PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1013 DO CPC – DIFERENÇA AUXILIO FARDAMENTO – VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.

Deve ser determinado a complementação do valor pago em desconformidade com disposto no art. 79 da Lei Complementar Estadual n.º 231/2005, eis que, à base de cálculo para pagamento do auxilio fardamento, se refere ao menor subsídio do posto ocupado, e não ao menor subsídio dos oficiais
.

(RI nº 0503902-93.2015.8.11.0001, TRU, Relator: Dr. Sebastião de almeida Arruda, Julgamento: 28.04.2017 – SISTEMA PJE).

2.
Das razões recursais dos recorrentes WANGLES DOS SANTOS LINO E OUTRO.

2.1.
Defende o direito a ajuda fardamento prevista no artigo 129, da Lei Complementar nº 555/2014, no valor de 30% do subsidio, referente aos anos de 2016, 2017, 2018.

Acolho a pretensão recursal, eis que os registros documentais revelam que o benefício da ajuda fardamento pleiteada na demanda judicial aqui proposta já havia sido requerido pela própria Corporação Militar, administrativamente, e somente não foi pago por contingências orçamentarias.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que os efeitos moduladores da r. Decisão lançada na ADI nº 1000613- 59.2019.8.11.0000, beneficiam o pleito judicial aqui debatido, pois assim foi consignado:

“...
Por derradeiro, com fulcro no art.
27
da Lei n.
9.868
/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito
ex nunc
a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de
três anos
, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de

ESTADO DE MATO GROSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
WANGLES DOS SANTOS LINO E OUTRO

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento em favor dos recorrentes o valor correspondente a 30% da sua remuneração referente à ajuda fardamento para o desempenho de suas funções dos anos de 2016, 2017, 2018, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desde o reconhecimento do direito, e acrescido de juros moratórios a partir da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte

ESTADO DE MATO GROSSO recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais em desfavor dos recorrentes WANGLES DOS SANTOS LINO E OUTRO, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021